Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. Os acusados foram condenados por portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. A Defesa do primeiro apelante requer a absolvição. A Defesa do segundo apelante requer a absolvição, bem como a reforma da dosimetria da pena, a modificação do regime prisional e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas; (ii) estabelecer se o incremento de pena se revela justificado na hipótese; (iii) avaliar a possibilidade de modificação do regime prisional; e (iv) verificar a possibilidade de soltura do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo e os depoimentos das testemunhas policiais.
2. Admite-se o porte compartilhado de arma de fogo quando ambos os agentes têm ciência da presença da arma e plena disponibilidade para usá-la, como na hipótese.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Não há como fixar a pena no mínimo legal se verificada a existência de circunstância judicial desfavorável e agravante no caso.
5. Embora a pena fixada não ultrapasse 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
6. Inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do apelante, o qual respondeu ao processo preso, não há razão para lhe conceder a liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14. CP, art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0008902-74.2017.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025.